Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-13.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-13.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELLIPE ALVES MARINHO SANTOS - CPF: 040.284.892-61 (APELANTE), WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA - CPF: 710.211.082-00 (ADVOGADO), JOACIR MACHADO - CPF: 172.756.011-68 (APELADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA.

ALUGUEL MÊS 12/2018 ADIMPLIDO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

SENTENÇA ULTRA PETITA.

NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL MÊS 11/2018.

AFASTADA.

PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.

MANTIDO.

EXTIRPADO O VALOR DO CONSUMO DE ÁGUA MÊS 02/2019.

MULTA CONTRATUAL.

AFASTADA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Carece de interesse recursal quando o pleito foi reconhecido em sentença.

Caracteriza julgamento
ultra petita
, quando o juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Responde o inquilino pelo consumo de energia durante o período que usou o imóvel.

O inquilino responde apenas pelos juros e multa decorrente pelo atraso no pagamento das faturas de água nos meses antecedentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000135-13.2019.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: FELLIPE ALVES MARINHO SANTOS

APELADO: JOACIR MACHADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FELLIPE ALVES MARINHO SANTOS EMERSON
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde– MT, na

Ação de Despejo c/c Cobrança,

que

julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, para:
“ a
) Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes (evento nº 17444133 – págs. 1/9) e, como consequência direta, Determinar que o requerido proceda à desocupação do bem imóvel, providência já cumprida; b) Condenar o requerido ao pagamento das seguintes rubricas: b1) aluguel vencido no dia 05 de dezembro de 2018, no valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); b2) consumo de energia elétrica não faturado nos meses de fevereiro e março de 2018, no valor de R$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos); b3) encargos pelo atraso do pagamento das faturas de água, no valor de R$ 120,78 (cento e vinte reais e setenta e oito centavos); e b4) multa contratual no valor de R$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), cujos valores deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE (cnf. cláusula 19ª do contrato), desde a data da notificação extrajudicial (14/01/2019). c) Acolher o pedido de impugnação ao valor da causa, para o fim de Determinar que o valor atribuído à causa na petição inicial, doravante, situe-se na ordem de R$ 7.990,85 (sete mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). (...) d) Indeferir os demais requerimentos; E Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de

Processo Civil], mas não equivalente, deverá arcar, o requerente, com 30% das custas processuais e o requerido com os demais 70% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o autor, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% do valor da causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].”
(Id. 115746452)

O apelante afirma que
houve pagamento do aluguel referente ao mês de 12/2018, conforme comprovante (Id. 18119543).

Anexou aos autos os comprovantes de pagamentos referentes aos aluguÉis dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como o pagamento proporcional do mês de janeiro de 2019, (Id. 18119190; 18119541; 18119542, pág. 1 e 2; 18119543, pág. 1 a 3; 18119545, pág. 1 e 2).

Esclarece que o adimplemento se deu, embora com atraso, por meio de transferência bancária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (ID 18119543 - Pág. 1) e mais um depósito bancário de R$ 300,00 (trezentos reais) (18119543 - Pág. 3), ambos no dia 07/01/2019, totalizando R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) em favor do recorrido, portanto adimplido o mês do aluguel de dezembro de 2018.

Lembra que saiu do imóvel antes do término do contrato de locação, porque, ainda que indevidamente, foi notificado pelo recorrido para desocupar o bem, conforme notificação extrajudicial (Id. 17444404), o pagamento do aluguel referente a janeiro de 2019, foi proporcionalmente aos dias que permaneceu no imóvel (Id. 18119545), prova que foi desprezada pelo Juízo
a quo
.

Aduz ser caluniosa a imputação que lhe atribuída pelo apelado,

quanto a ter feito um “gato” na rede elétrica do imóvel, sendo tal situação já esclarecida na peça de contestação, isto é, a notificação da ENERGISA diz que a irregularidade ocorreu devido a fatores alheios a ação humana podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica. (Id. 17444140 - Pág. 1).

O apelante alega não ter feito qualquer irregularidade na rede elétrica e/ou padrão de energia elétrica no imóvel em questão, pois sequer estava no imóvel quando da suposta irregularidade – falha técnica alheia à ação humana –, tanto que a ENERGISA diz que ocorreu em janeiro de 2018 (Id. 17444140 - Pág. 1), enquanto que o apelante ingressou no imóvel apenas em fevereiro de 2018, conforme contrato de aluguel.

O apelante nega a inadimplência em relação as faturas de água correspondente ao vencimento nos meses de novembro e dezembro de 2018, e janeiro e fevereiro de 2019.

Caso seja entendido que tem algum débito referente a encargos por atraso no pagamento de consumo de água, remanesceria ao apelante apenas o valor de R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco centavos), e não o total da fatura concernente a fevereiro/2019, porque sequer estava no imóvel.

Discorda a imposição da multa contratual, uma vez que comprovou o não descumprimento do contrato firmado entre as partes, no máximo uma mora de R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco centavos). Por consequência lógica o valor irrisório citado não caracteriza descumprimento de 50% (cinquenta por cento) do contrato, não sendo também motivo para caracterizar aplicação de multa. Assim, requer-se a reforma da r. sentença para afastar a condenação na multa contratual.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e julgado procedente para reformar a r. sentença, afastando as condenações referentes a obrigação de pagar aluguel de dezembro/2018, diferença de energia elétrica e a fatura de fevereiro de 2019, bem como honorários e custas, devendo recair esses dois últimos ao recorrido. Subsidiariamente, quanto a fatura de água de fevereiro/2019, que a r. sentença seja modificada para que o recorrente tenha que pagar apenas os encargos ref. a mora, no valor de R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco centavos).

(Id. 115746454)

Apresentadas as contrarrazões (Id. 115746459).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios ajuizada pelo apelado em face do apelante, em razão da inadimplência do contrato de locação comercial.

Como mencionado, pretende o apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que o aluguel referente dezembro/2018 está adimplido; não ter praticado nenhuma irregularidade nas instalações elétricas e por isso não pode ser compelido ao pagamento da fatura de recuperação de consumo; efetuou o pagamento das faturas de água, embora com atraso, e por isso não pode ser compelido a pagar a fatura de água de fevereiro de 2019, uma vez que já havia desocupado o imóvel, e logicamente, acolhendo tais argumentos, deve ser afastada a multa contratual.

O apelante afirma a quitação do aluguel referente ao mês 12/2018.

O contrato de aluguel firmado entre as partes, na Cláusula 3ª dispõe que o pagamento ocorrerá todo dia 5 (cinco) subsequente ao mês vincendo.

Dos documentos trazidos pelo apelante
verifica “Transferência agendada em 13/11/2018, no valor de R$ 1.000,00” (Id. 115735284-Pag. 1 ). “Transferência enviada em 04/01/2019, no valor de R$ 1.000,00 (Id. 115735285-Pág. 1).

“Comprovante de Depósito em 07/01/2019 no valor de R$ 300,00” (Id. 115735285-Pág. 3)

Sendo assim o apelante comprovou o pagamento referente aos meses de dezembro/2018,

como reconhecido na sentença.

Eis o trecho:

“(...)

Em um primeiro prisma de enfoque, da análise do acervo de informações encartadas nos autos, principalmente do conteúdo dos documentos arquivados nos eventos nº 18119543 e 18119545, deflui-se que o requerido comprovou o pagamento dos alugueis referentes aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, vencidos no dia 05/01/2019 e 05/02/2019
.”

Portanto, carece de interesse recursal o apelante neste ponto, pois a sua alegação foi acolhida pelo Juízo que considerou quitado o aluguel do mês 12/2018.

Todavia, o Juiz condenou o apelante ao pagamento do aluguel referente ao mês de novembro/2018.

Neste ponto, merece reparos a sentença, pois da petição inicial extrai-se que o apelado pugna pela condenação do apelante ao pagamento do
“aluguel referente ao mês de dezembro”
(Id. 115735261).

O art. 492 do CPC, dispõe que
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Segundo a doutrina,

“
A congruência é o dever dúplice de que o juiz responda “sobre tudo o que foi pedido” e “só sobre o que foi pedido”.

Desse modo, o juiz tem um duplo dever: 1) o juiz deve pronunciar-se sobre todos os pedidos formulados pelas partes (sentido positivo); 2) o juiz tem o dever de prover somente sobre esses pedidos (sentido negativo).

O sentido positivo da congruência reside na importância de uma sentença judicial completa, isto é, de uma sentença que contenha, em seu dispositivo, todas as questões que as partes lhe submeteram (art. 489, IV, c/c art. 1.022, parágrafo único, II, CPC).

Por outro lado, não poderá a sentença exceder os limites do necessário, ou seja, aquilo que pedem as partes.

A Sentença deve se conter nos limites do que tiver sido pedido e cingir-se ao decisório invocado pelas partes
.

Esse é o sentido negativo da congruência que está previsto no

art. 141 do CPC: “O juiz devidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”
(
https://diarioprocessual.com/2020/06/17/sentencas-extra-petita-ultra-petita-e-infra-petita/
)

Dessa forma, não tendo o apelado pleiteado o pagamento de aluguel referente ao mês 11/2018, não poderia o julgador adentrar nesse tema.

Portanto, neste ponto a sentença se mostra
ultra petita
, e por ser matéria de ordem pública, deve ser abordada a questão de ofício.

Logo, a condenação imposta ao apelante para o pagamento do aluguel referente ao mês de 11/2018, acrescido de juros, correção monetária, deve ser afastada uma vez que não foi objeto do pedido do autor, ora apelado.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. (...)
. Condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso. Ausência de pedido expresso na exordial. Valor atribuído à causa, com o consequente recolhimento das custas, que não abarcou a dívida indicada. Exclusão da condenação ao pagamento das verbas locatícias pretéritas, por configurar provimento ultra petita.
Precedentes. 4. Recurso nos autos nº 0004475-73.2014.8.26.0045 não provido e recurso nos autos nº 0003112-51.2014.8.26.0045 parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0004475-73.2014.8.26.0045; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

O apelante discorda ainda da condenação ao pagamento da conta de energia, sob ao argumento de que não ter praticado a adulteração do medidor, e quanto a negativação do nome do autor em relação a fatura em discussão, não tem culpa, uma vez que ela foi encaminhada ao autor, que parcelou o débito junto a empresa e não honrou com a obrigação por ele assumida.

Os argumentos do apelante não são suficientes para modificar a sentença, isto porque é incontroverso que usou do serviço de fornecimento de energia, o qual era sua obrigação o pagamento das faturas, e além disso, na sentença foi extirpado o valor referente ao mês de janeiro/2018, uma vez que ainda não estava no imóvel.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

Em um segundo quadrante, partindo da premissa de que a responsabilidade pelo pagamento da tarifa de energia elétrica é de natureza pessoal, visto que não se tratar de obrigação
‘propter rem’
, que adere à coisa, mas
‘propter personam’
, derivando da responsabilidade pessoal daquele que se utilizou do serviço [cnf.: STJ, AgRg no AREsp 466.048/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 02/04/2014], considerando-se que o contrato de locação teve início a partir do dia 01/02/2018, deflui-se que o autor/locatário permanece responsável pelo pagamento do consumo de energia elétrica não faturado, relativo ao mês de janeiro de 2018, no valor proporcional de R$ 246,85 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), ficando a cargo do requerido/locador a responsabilidade pelo pagamento do consumo não faturado nos meses de fevereiro e março de 2018, no valor proporcional de R$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), haja teor do cálculo de recuperação de consumo, que envolveu os meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 (evento nº 17444140 – pág. 2), o qual deu ensejo à fatura de cobrança na soma de R$ 740,35 (evento nº 17444396 – pág. 1).”

Já em relação a fatura de consumo de água, o apelante reconhece a obrigação de pagar o valor de R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco centavos) referente aos encargos de atraso das faturas anteriores, discordando de pagar o valor integral da fatura, uma vez que já havia desocupado o imóvel.

Em análise dos autos, verifica-se que o apelado noticia a desocupação do imóvel em 22/12/2018 (Id. 115735272), antes mesmo da citação do réu, ora apelante.

Fato este também constatado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento do Mandado de Citação.

Pois bem, a fatura de consumo de água, objeto da discussão, se refere ao consumo do mês 02/2019, com vencimento em 20/03/2019, no total de R$ 120,78 (cento e vinte reais e setenta e oito centavos).

Dessa forma, quando realizada a leitura e emitida a fatura, o apelante não se encontrava mais no imóvel, por isso ele não é o responsável pelo pagamento do consumo de água, mas tão somente pelos juros e multa de atraso no pagamento dos meses 10/2018, 11/2018, 12/2018, que perfazem o montante de R$ 13,09 (treze reais e nove centavos).

Portanto, merece reforma parcial neste ponto a sentença, apenas para adequar o valor devido pelo apelante em relação à fatura de água referente mês 02/2019, isto é, deve ser condenado ao pagamento de R$ 13,09 (treze reais e nove centavos).

No que tange a multa contratual pugna o apelante pela exclusão por discordar o entendimento do Juiz quanto ao descumprimento de 50% (cinquenta por cento) do contrato, como demonstrados nos autos.

Com razão o apelante, como demonstrado e reconhecido, neste julgamento, o apelante não está inadimplente em relação ao aluguel do mês 12/2018, e foi afastada a condenação ao pagamento do aluguel do mês 11/2018 por se caracterizar
ultra
petita.

Foi extirpado o valor referente ao consumo de água constante da fatura com vencimento em 20/03/2019, permanecendo apenas o montante de R$ 13,09 (treze reais e nove centavos) relativo aos juros e multa por atraso de faturas anteriores. E mantida apenas a condenação do apelante ao pagamento de R$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) referente ao consumo de energia elétrica não faturado nos meses 02 e 03/2018.

Dessa forma, não há que se falar em descumprimento de 50% (cinquenta por cento) das obrigações contratuais por parte do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO PARCIALMENTE, para reconhecer de ofício a nulidade parcial da sentença em razão do julgamento
ultra petita
,
e de consequência afastar a condenação ao pagamento do aluguel do mês 11/2018 no valor de 1.300,00 (um mil e trezentos reais); condenar o apelante ao pagamento de R$ 13,09 (treze reais e nove centavos) referente aos juros multas lançados na fatura de água com vencimento em 20/03/2019; manter a condenação do apelante ao pagamento de R$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) referente ao consumo de energia elétrica não faturado nos meses 02 e 03/2018; excluir a multa contratual no valor de

R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

E em razão da sucumbência recíproca, deverão o apelado arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais e o apelante com 30% (trinta por cento).

E quanto aos honorários advocatícios mantenho a forma estabelecida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022